Tribunal: TJDFT
Processo: 0782008-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. VERSÕES ANTAGÔNICAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. PROVA INCONCLUSIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Configura indevida inovação defensiva as alegações, em grau de recurso, de necessidade de perícia para apuração da dinâmica do acidente. Tratando-se de matérias que não constituíram objeto de debate no primeiro grau de jurisdição, é indevida sua apreciação pela instância recursal, nos termos dos arts. 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Além disso, desfeito o local do acidente, não é possível realizar perícia para apurar a dinâmica da colisão. Recurso não conhecido nessa parte.
2. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
3. De acordo com o art. 29, inciso II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
4. O autor alega que estava trafegando regularmente na faixa de rolamento, quando foi atingido na parte traseira pelo veículo conduzido pelo réu, que lhe projetou para fora da pista, enquanto o réu perdeu o controle e capotou. Por sua vez, o requerido afirma que trafegava na faixa da esquerda e o autor na faixa do meio, tendo este mudado repentinamente de faixa, causando a colisão.
5. O quadro probatório, todavia, mostrou-se inconclusivo para a reconstrução do fato e à imputação da culpa a qualquer uma das partes pelo evento.
6. As fotos de ID 72559161 - Pág. 8 e 10 e ID 72559162 - Pág. 6 mostram que o impacto foi entre a dianteira direita do veículo do réu com a lateral traseira esquerda do autor; e a foto de ID 72559161 - Pág. 6 mostra que o dano no meio da traseira do veículo do autor ocorreu porque este colidiu com uma árvore depois da primeira colisão. Os relatos escritos das testemunhas de ambas as partes apresentam versões antagônicas. De acordo com o relato da testemunha do autor o polo colidiu na traseira do celta e capotou (ID 72559184) pois bateu no meio fio e estava acima de 80 km/h. Já a testemunha do réu diz que o polo estava na faixa da esquerda e o celta estava na faixa central (ID 72559191).
7. Portanto, não há elementos suficientes de que o autor já trafegava na faixa da esquerda e foi colhido na traseira pelo réu. O fato é que o exame minucioso das marcas na via e o cotejo com os depoimentos e registros fotográficos não foram capazes de estabelecer, de modo inequívoco, a responsabilidade exclusiva de qualquer um dos condutores.
8. A apresentação de versões antagônicas, desacompanhadas de provas suficientes a atestar uma ou outra, conduz à improcedência do pedido inicial e do pedido contraposto. Nesse sentido: Acórdão 1964002, 0730478-90.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, parcialmente provido para julgar improcedente o pedido dos autores. Fica mantida a improcedência do pedido contraposto.
10. Sem custas ou honorários.